Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.085514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RELACIONADOS AO PLANO COLLOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE BENEFÍCIOS. PROAGRO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.085514-1, devem ser considerados eventuais abatimentos devidos em cada caso, dentre os quais, a indenização referente ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO.
2. Verificado no laudo da perícia, em análise aos extratos exibidos da conta vinculada à operação discutida (SLIP/XER 712), que houve lançamentos relativos à indenização pelo PROAGRO, tais valores devem ser abatidos do cálculo da liquidação, a fim de afastar o enriquecimento ilícito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.